Tribunal: TJMT
Processo: 1017420-18.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017420-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Divisão e Demarcação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), DELMIR LUIZ RAUTENBERG DE SOUZA - CPF: 983.624.961-34 (AGRAVANTE), MARISTELA DA SILVA DE MELLO - CPF: 074.072.141-07 (AGRAVANTE), MARIA LEUZA DA SILVA - CPF: 001.529.201-02 (AGRAVANTE), MARTA MARIA GOUVEA - CPF: 650.983.151-15 (AGRAVANTE), MARILZA OUTO DA CRUZ - CPF: 852.749.761-15 (AGRAVANTE), EDNA APARECIDA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 019.847.491-10 (AGRAVANTE), SALIN DE SANTI - CPF: 568.320.601-49 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA MACEDA - CPF: 885.092.301-53 (AGRAVANTE), PATRIK ADRIANO OUTO DA CRUZ - CPF: 014.316.801-09 (AGRAVANTE), RAFAEL DA SILVA VIEIRA - CPF: 047.561.131-41 (AGRAVANTE), ENILTON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 302.237.332-53 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.837.426-89 (AGRAVANTE), CLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 047.685.321-44 (AGRAVANTE), JOSE AGNALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 630.756.011-87 (AGRAVANTE), FERNANDO BORGES DA COSTA - CPF: 863.093.071-34 (AGRAVANTE), ADENILSON DE OLIVEIRA - CPF: 568.345.941-91 (AGRAVANTE), GEANDRO ANTONIO RAMOS - CPF: 006.743.951-90 (AGRAVANTE), CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.858.258/0001-26 (AGRAVADO), MARIANO AMARO - CPF: 241.615.861-91 (AGRAVANTE), ROMILDA ALVES GOMES - CPF: 018.414.201-66 (AGRAVANTE), LINIKER RODRIGO DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 069.857.101-07 (AGRAVANTE), FABIANE NUNES CINTRA - CPF: 824.746.991-04 (AGRAVANTE), JOAN CARLOS DE CAMPOS LARA - CPF: 956.878.821-20 (AGRAVANTE), JAIR JOSE ANTUNES - CPF: 007.649.178-11 (AGRAVANTE), PAULINHO NASCIMENTO RAFAEL - CPF: 000.733.221-13 (AGRAVANTE), MAGNO NUNES DOS SANTOS - CPF: 928.639.221-49 (AGRAVANTE), CICERO BENTO DA SILVA - CPF: 078.571.361-15 (AGRAVANTE), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017420-18.2023.8.11.0000 – Vila Bela da Santíssima Trindade

Agravantes:
Delmir Luiz Rautenberg de Souza e outros

Agravada:
Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DA LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – QUESTÕES ALEGADAS JÁ DEBATIDAS EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO NO GEORREFERENCIAMENTO E SUPOSTO CUMPRIMENTO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO EM ÁREA DIVERSA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, a parte não pode discutir novamente a questão afeta aos requisitos do revigoramento da liminar possessória em questão, bem como de demonstrar que a posse exercida está amparada em área distinta daquela objeto da reintegração de posse e nem outros argumentos que deveriam ter sido discutidos no momento processual oportuno, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Se a parte pretende cancelar o georreferenciamento do imóvel e ver reconhecido que a sua posse é de área diversa da que foi indicada no mandado reintegratório, o certo é que deve deduzir a sua pretensão na via adequada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017420-18.2023.8.11.0000 – Vila Bela da Santíssima Trindade

Agravantes:
Delmir Luiz Rautenberg de Souza e outros

Agravada:
Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Delmir Luiz Rautenberg de Souza e outros, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da ação de interdito proibitório, convertida em reintegração de posse, em sede de cumprimento de sentença, que lhes move a Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda., determinou o cumprimento da ordem de reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide.

Inconformados, os agravantes sustentam que a agravada registrou georreferenciamento relativo à área discutida – Fazenda Pousada do Guaporé I e II, sobrepondo a Fazenda Limão Azedo, Vitória da Serra e Vitória do Vale. Seguem sustentando, que ajuizaram ação de cancelamento de georreferenciamento (Proc. n. 1000841-89.2022.8.11.0077), na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a realização de prova pericial, a fim de que seja confirmado, ou não, o erro do georreferenciamento, bem como eventual sobreposição às fazendas circunvizinhas, além da averbação acerca da existência da ação nas matrículas do imóvel em litígio. Firmes no seu propósito, alegam que somente a perícia que será realizada no aludido processo poderá determinar com exatidão a área do imóvel objeto da lide, de modo que não podem ser retirados da área em que estão há mais de 20 (vinte) anos. Alegam ainda, que em razão do georreferenciamento impugnado, a agravada tem exercido, de maneira fictícia, a posse sobre a Fazenda Limão Azedo, o que não pode ser admitido, uma vez que o mandado reintegratório será cumprido em área diversa da que consta na sentença transitada em julgado. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 177333674).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 179800173), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento, sob a alegação de que a decisão agravada não consta do rol taxativo do art. 1.015, do CPC e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017420-18.2023.8.11.0000 – Vila Bela da Santíssima Trindade

Agravantes:
Delmir Luiz Rautenberg de Souza e outros

Agravada:
Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda.

V O T O

Na contraminuta, a agravada
requer, preliminarmente, o não conhecimento, sob a alegação de que a decisão agravada não consta do rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura da r. decisão objurgada, para se verificar que se trata de determinação do cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel objeto da lide, proferida em sede de
cumprimento de sentença, cujo cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da mesma encontra respaldo legal no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, senão vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário.”
(negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que
Citep Empreendimentos Imobiliários Ltda. moveu ação de interdito proibitório em desfavor de grupo de pessoas não identificadas, que estariam preparando a invasão da denominada “
Fazenda Pousada Guaporé
”, situada na Estrada Ricardo Franco, km 25, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, aduzindo que exerce a posse legítima sobre o imóvel, que totaliza 14.408,3402 hectares, sendo composto por uma área de 13.161,4782 hectares regularmente escriturada perante o CRI daquele município, dividida entre as matrículas de n. 1.118 (área “
A
” - com 33 4.970,2404 hectares) e n. 1.119 (área “
B
” - com 8.191.2378 hectares).

Aduziu também, que exerce a posse mansa e pacífica, há mais de 50 (cinquenta) anos, sobre a área restante, de 1.246,8720 hectares, contígua à área “
A
”, denominada Fazenda Jatobá/Limão Azedo, registrada sob o n. 4.211, em nome de Abelardo André Rezende e sua esposa, objeto da ação de usucapião n. 0000988-84.2012.8.11.0077, contudo, a partir de 11.04.2021, os réus instalaram acampamentos às margens das cercas da fazenda, motivando o manejo da demanda.

Assim, a liminar reintegratória foi deferida pelo Juízo de origem, em 16.04.2021, e após o trâmite processual, o MM. Juiz julgou procedente os pedidos da inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e condenando os réus na obrigação de não fazer, para
“se abster de adentrar nos limites da Fazenda Pousada do Guaporé, consistente em nas seguintes áreas de terras: a) uma área de 13.161,4782 hectares, dividida em duas matrículas [nº 1118 (ÁREA “A” – com 33 4.970,2404 hectares) e nº 1119 (ÁREA “B” - com 8.191.2378 hectares)] e b) uma área de 1.246,8720 hectares, contígua à denominada ÁREA “A” acima referida, denominada Fazenda Jatobá/“Limão Azedo” e registrada na matrícula 4.211 em nome de Abelardo André Rezende e sua mulher”
,

sob pena de multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento e/ou dia de descumprimento da ordem, além de condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, Marcia Barbosa da Silva e outros apresentaram o Recurso de Apelação n. 1000437-72.2021.8.11.0077, que foi desprovido por este Tribunal, de modo que, em 12.05.2022, a autora peticionou nos autos, pugnando pelo revigoramento da liminar anteriormente deferida, com a conversão do mandado proibitório em mandado reintegratório, diante da consumação do esbulho pelos demandados.

Estando os autos ainda no Juízo
ad quem
, este relator deferiu o pedido, cuja decisão foi mantida por esta Câmara no julgamento do RAIN n. 1000437-72.2021.8.11.0077, sendo determinado que o Juízo a quo adotasse as providências necessárias para o cumprimento do
decisum
.

Diante disso, a condutora do feito determinou o cumprimento da ordem de reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide (id. 122917660 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que a agravada registrou georreferenciamento relativo à área discutida – Fazenda Pousada do Guaporé I e II, sobrepondo a Fazenda Limão Azedo, Vitória da Serra e Vitória do Vale.

Seguem sustentando, que ajuizaram ação de cancelamento de georreferenciamento (Proc. n. 1000841-89.2022.8.11.0077), na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a realização de prova pericial, a fim de que seja confirmado, ou não, o erro do georreferenciamento, bem como eventual sobreposição às fazendas circunvizinhas, além da averbação acerca da existência da ação nas matrículas do imóvel em litígio.

Firmes no seu propósito, alegam que somente a perícia que será realizada no aludido processo poderá determinar com exatidão a área do imóvel objeto da lide, de modo que não podem ser retirados da área em que estão há mais de 20 (vinte) anos.

Alegam ainda, que em razão do georreferenciamento impugnado, a agravada tem exercido, de maneira fictícia, a posse sobre a Fazenda Limão Azedo, o que não pode ser admitido, uma vez que o mandado reintegratório será cumprido em área diversa da que consta na sentença transitada em julgado. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a r. decisão não merece reparo. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão. É a regra do art. 507 do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão..”

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.121.779/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp,

j. 14.12.2010 – negritei).

Dessa forma, resta evidente a impossibilidade de nova discussão acerca dos requisitos do revigoramento da liminar possessória em questão, bem como de demonstrar que a posse exercida pela agravada está amparada em área distinta daquela objeto da reintegração de posse,
ante a ocorrência de preclusão.

Isso porque, o revigoramento da liminar de reintegração da autora na posse do imóvel “
Fazenda Pousada do Guaporé”
, foi decidida por este Tribunal, no julgamento do Recurso de Agravo Interno n.

1000437-72.2021.8.11.0077, restando assim ementado,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SUSPENSAO DA LIMINAR – ADPF 828MC/DF – INAPLICABILIDADE – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Satisfeitos os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC, conclui-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para o revigoramento da tutela possessória, a uma, porque a posse já se encontrava protegida por liminar, a duas, porque restou demonstrada a existência do ato de esbulho.

A decisão proferida na ADPF 828MC/DF não se amolda ao caso em apreço, notadamente diante da ausência de comprovação de que os supostos ocupantes da área são pessoas vulneráveis que se encontram em situação de risco, tampouco que utilizam o imóvel como moradia, ou ainda, que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar
.”
(3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei).

Não obstante, ainda que assim não fosse, no tocante as alegações dos agravantes, visando demonstrar que a posse exercida pela agravada está amparada em área distinta daquela objeto da reintegração de posse, notadamente em razão da decisão proferida nos autos da ação de cancelamento de georreferenciamento n. 1000841-89.2022.8.11.0077, que determinou a realização de prova pericial, o certo é que não são suficientes para desconstituir o conjunto fático probatório produzido nos autos.

Digo isso, porque o v. acórdão proferido nos autos do RAIN n. 1000437-72.2021.8.11.0077, foi suficientemente claro ao dispor que foi determinada a remessa de oficio ao Juízo de origem, a fim de que adotasse as providências necessárias para o cumprimento da medida reintegratória em questão, não havendo que se falar em risco de cumprimento da decisão em área que não compreende a propriedade objeto da lide (id. 111463544 – autos de origem).

Ademais, em 20.09.2023, o Juízo
a quo
não só reconheceu a sua incompetência conhecer e julgar a aludida ação de cancelamento de georreferenciamento, declinando-a para a Justiça Federal Subseção Judiciária de Cáceres, como também rejeitou a impugnação ofertada pelos recorrentes ao Estudo de Situação elaborado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para cumprir o mandado de reintegração de posse e, por consequência, determinou a expedição do mandado alhures, a ser cumprido nos exatos termos do aludido Estudo.

À vista disso, as inúmeras manifestações dos agravantes no sentido de que o Oficial de justiça extrapolou no cumprimento do mandado e acabou por cumprir em uma área total de 15.118,1496 hectares, ou seja, 709,7994 hectares a mais do que foi determinado, inovando no cumprimento de suas funções, restam em meras alegações.

De tal arte, conclui-se que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravada, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos há muito tempo, diga-se de passagem, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Por fim, se os recorrentes pretendem ver reconhecido que a sua posse é de área diversa da que possui a recorrida, o certo é que deve deduzir a sua pretensão na via adequada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024